Tribunal: TJES
Processo: 5003532-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003532-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO BEZERRA DUARTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO:

5003532-85.8.08.0012

RECORRENTE: ITAU CONSIGNADO S.A E ITAU UNIBANCO S.A
RECORRIDO: ANTONIO BEZERRA DUARTE

RELATOR:

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES COMO PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC).
NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. DANOS MATERIAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS PARA DEVOLUÇÃO (R$ 700,00). AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RESSARCIMENTO AFASTADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO PELO CONSUMIDOR DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
(ART. 884, CC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada por ANTONIO BEZERRA DUARTE em face de ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, o autor, beneficiário do INSS e pessoa analfabeta, alegou ter sido vítima de fraude, resultando em descontos não autorizados em seu benefício previdenciário decorrentes de um empréstimo consignado (nº 403109309, no valor de R$ 21.471,70, com liberação de R$ 20.760,64) que afirma nunca ter contratado.

Sustentou que, ao descobrir o depósito em sua conta, buscou devolver o valor e, inclusive, pagou R$ 700,00 em juros para efetivar essa devolução, além de ter sofrido descontos indevidos de R$ 3.454,85. Requereu a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo singular do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
via de consequência
condeno o requerido
:

1 – A RESTITUIR
ao autor a quantia de
R$ 4.154,85 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
a título de danos materiais, que é a soma do valor descontado do benefício do requerente (R$3.454,85) e o valor que ele pagou para devolver o valor depositado em sua conta (R$700,00), corrigidos com
juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso
.

2 – AO PAGAMENTO
ao autor da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir da data da sentença.

Por consequência,
Extingo
o processo
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, do CPC
.

Irresignada com a sentença, a parte requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando a tese de Julgamento EXTRA PETITA, uma vez que na inicial não havia se pedido a restituição do valor de R$700 (setecentos reais), tendo se restringido a restituição dos valores descontados no benefício e a indenização por danos morais. Além disso, requereu o reconhecimento da regularidade da contratação na forma digital, a qual teria mediante LOG, ocorrido com o uso de cartão e senha de segurança. Neste ponto, requereu o reconhecimento das telas e das informações registradas nos seus sistemas sob pena de cerceamento de defesa. Aduziu a inexistência dos danos morais, ou subsidiariamente a respectiva redução dos danos morais. Requereu ainda o afastamento do dano material ou, subsidiariamente, a fixação de marco inicial para incidência.
Além disso,
sustentou que não houve dano moral, bem como de forma subsidiaria requereu a redução do montante indenizatório.
Por fim
, requereu o restabelecimento do STATUS QUO ANTE das Contratações e o pedido de compensação;

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 15400822), refutando as alegações dos recorrentes, reafirmando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço pela falta de informação que fosse adequada, suficiente e verídica. Defendeu a tese do
desvio produtivo do consumidor
e a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos valores de danos materiais e morais, e pediu a condenação da recorrente nas custas e honorários advocatícios devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. No entanto, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, porquanto ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95, não se vislumbrando perigo de dano grave ou de difícil reparação para a parte recorrente em caso de execução provisória da sentença.

Das Preliminares

Inicialmente, afasto a alegação de julgamento
extra petita
quanto à condenação de R$ 700,00. Conforme as contrarrazões do recorrido (ID 15400822), embora não estivesse expressamente detalhado no pedido inicial, o valor foi "expressamente narrado em audiência, conforme id.65622240".

Em processos no Juizado Especial, a interpretação do pedido deve ser flexível e pautada pela simplicidade, considerando-se não apenas a literalidade da petição, mas também o contexto fático e a narrativa apresentada em juízo, em observância ao princípio da informalidade. Assim, não há que se falar em vício de nulidade. Até porque, em sua inicial, a parte autora foi clara em requerer a reparação pelo dano material causado pelo contrato que alegava ser inexistente, o qual já tinha sido resolvido no âmbito extrajudicial, todavia com o referido custo de R$700,00.

Do Mérito

A questão debatida nos autos guarda inquestionável cunho consumerista, razão pela qual sua apreciação deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a Súmula 297 do STJ, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Além disso, em que pese a argumentação da recorrente de que a contratação teria ocorrido de forma digital, mediante uso de cartão e senha pessoal, entendo que a instituição financeira não apresentou prova robusta e irrefutável de que ANTONIO BEZERRA DUARTE, idoso e analfabeto, anuiu de forma livre e consciente com a contratação do empréstimo.

As telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios contundentes que atestem a manifestação de vontade inequívoca do consumidor, são insuficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico,
especialmente diante da vulnerabilidade do autor.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, em casos de impugnação da contratação, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade e regularidade, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A ausência de comprovação da contratação regular configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Neste sentido, entendo pela manutenção da sentença, quanto a declaração da nulidade contratual ante a ausência demonstração inequívoca da parte ré em demonstrar a regularidade da contratação, retornando as partes ao status quão ante.

Dos Danos Materiais

Confirmada a falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos, o dever de restituir os valores é imperioso. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

No caso dos autos, a conduta da recorrente, a ausência de demonstração de vontade inequívoca da contratação, é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual determino a restituição dos valores cobrados a titulo de parcelas em dobro.

Contudo,
em relação aos R$ 700,00 alegados que foram cobrados para efetivar a devolução dos valores, entendo que o recorrido deveria ter apresentado prova documental a exemplo comprovante de pagamento ou extrato bancário de que

efetivamente realizou o pagamento dos valores, ônus o qual não desincumbiu razão pela qual, entendo que não restou comprovado o dano material em relação aos R$ 700,00.

Dos Danos Morais

Em relação aos danos morais, em que pese tenha o banco procedido desconto de valores em prejuízo do consumidor, foi realizado a transferência de créditos para conta do consumidor,
que inclusive foi sacado pelo consumidor
(ID nº 15400805, p. 14), o que neutraliza a vulnerabilidade ante a disponibilização do credito.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA . DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito relativo a cartões de crédito consignado não contratados, determinar a cessação dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário por cartão consignado não contratado; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da disponibilização de valores ao consumidor sem contraprestação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição em dobro, prevista no art . 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, os descontos indevidos configuram falha na prestação de serviço e justificam a devolução em dobro dos valores descontados. 4. A alegação de prescrição quinquenal não procede, pois se trata de relação de trato sucessivo . O termo inicial do prazo prescricional para repetição do indébito é o último desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5.
A condenação por danos morais deve ser afastada. Comprovou-se que houve depósitos em favor do autor, que não impugnou a disponibilidade dos valores em sua conta, nem ao menos demonstrou intenção de devolução da quantia . Ausente demonstração de efetivo abalo à dignidade ou ofensa a direito da personalidade, o caso não ultrapassa os limites do mero aborrecimento
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: "A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é cabível quando ausente engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé. O prazo prescricional em relações de trato sucessivo inicia-se a partir do último desconto indevido, nos termos do art. 27 do CDC. A configuração de danos morais exige a demonstração de abalo à honra ou à personalidade do consumidor, não sendo presumida em casos de descontos indevidos com posterior restituição ou disponibilidade de valores ." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, 86, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; STJ, REsp 1.571.393/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 23.02 .2016; AgInt no AREsp 1.412.088/MS, Rel. Min . Raul Araújo, j. 27.08.2019; Precedentes desta E . Câmara. (TJ-SP - Apelação Cível: 11590560920248260100 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 03/07/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)

Assim, não demonstrou o consumidor de que tenha o banco lesado direitos da personalidade, assim, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de danos morais do recorrido.

Da Compensação e do
Status Quo Ante

A tese da recorrente de compensação dos valores supostamente recebidos pelo autor (R$ 20.760,64) com a condenação, ou que o autor deveria depositar esse valor em juízo.

Pois bem, em que pese o autor alegue ter devolvido o dinheiro recebido, não há provas nos autos da referida devolução, ônus ao qual lhe era devido, o qual entendo por insuficiente para comprovar o fato, eis que deveria ter apresentado prova documental, como por exemplo comprovante de devolução dos valores.

Neste sentido, deve o consumidor restituir os valores recebidos, os quais inclusive foram sacados para que retorne a relação entre as partes ao status quo ante, sem acarretar enriquecimento sem causa do consumidor na forma do art. 884 do CC.

DISPOSITIVO

Face ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, nos seguintes termos:

MANTENHO
a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 403109309.

REFORMO
a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

REFORMO PARCIALMENTE
a condenação por danos materiais para:

CONDENAR
a parte recorrente (ITAU UNIBANCO S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.) a restituir, de forma
dobrada
, os valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice aplicável a partir de cada desconto indevido.

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição do valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, por ausência de comprovação do desembolso.

4. Como consequência da nulidade contratual e para o efetivo retorno das partes ao
status quo ante
,
DETERMINO
que o autor, ora recorrido (ANTONIO BEZERRA DUARTE), restitua à instituição financeira o valor líquido creditado em sua conta, no montante de
R$ 20.760,64 (vinte mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos)
, com correção monetária a partir do recebimento do crédito. Fica autorizada a
COMPENSAÇÃO
de valores entre as obrigações de pagamento aqui estabelecidas.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)